Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-59.2022.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006165-59.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS STEFANO LANSSANOVA PEREIRA - CPF: 066.424.179-41 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), MAURO LUIZ BOURSCHEID - CPF: 831.527.411-20 (RECORRIDO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra decisão que indeferiu requerimentos de penhora de cotas sociais e de desconsideração inversa da personalidade jurídica no curso de execução de sentença, sob fundamento de complexidade processual incompatível com os Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a realização de medidas executórias que envolvam atos complexos e prova densa, como a penhora de cotas sociais e a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem prova robusta de confusão patrimonial ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de cotas sociais e a desconsideração inversa da personalidade jurídica exigem dilação probatória e análise de questões complexas, incompatíveis com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

4. A ausência de elementos probatórios claros e robustos acerca da ocorrência de fraude ou confusão patrimonial impede a adoção de tais medidas no âmbito dos Juizados.

5. A simplicidade e celeridade do procedimento previsto na Lei nº 9.099/1995 são princípios que restringem o uso de instrumentos processuais que demandem instrução aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Lucas Stefano
Lanssanova
Pereira contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa Ideal Construtora e Incorporadora Ltda., da qual o executado Mauro Luiz
Bourscheid
é sócio único.

Também foi indeferido o pedido subsidiário de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por meio da qual o exequente pretendia atingir bens da empresa para satisfação de crédito pessoal contra seu sócio.

O juízo de origem fundamentou a negativa com base na incompatibilidade dessas medidas com a simplicidade e celeridade exigidas pela Lei nº 9.099/95, além da ausência de provas concretas de confusão patrimonial ou fraude.

No rec
urso, o exequente sustenta que:
O executado possui lucro empresarial comprovado, sem cumprir a obrigação reconhecida por sentença;

A empresa seria utilizada como
meio de blindagem patrimonial;
A transformação da empresa de EIRELI para LTDA configuraria ind
icativo de manobra fraudulenta;
A penhora de cotas sociais está expressamente prevista no CPC e deve ser admitida mesmo no rito dos Juizados.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido Mauro Luiz, que defende a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso não merece provimento
.

A penhora de cotas sociais, embora prevista no art. 835, IX, do CPC, pressupõe a adoção de atos processuais que excedem os limites procedimentai
s dos Juizados Especiais, como: Avaliação técnica das cotas,
Respeito
ao dir
eito de preferência dos sócios,
Possibilidade de l
iquidação parcial da sociedade,
Nomeação de administrador especial.

Tais atos implicam complexidade procedimental incompatível com o rito sumaríssimo regido pela Lei nº 9.099/95, cujos princípios estruturantes são a simplicidade, a informalidade e a economia processual (art. 2º).

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é pacífica ao reconhecer que medidas como essa, ainda que autorizadas em execução comum, não se prestam ao rito dos Juizados Especiais, por inviabilizarem a celeridade da prestação jurisdicional.

Quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica, o art. 50 do Código Civil exige prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No presente caso, o recorrente não apresentou elementos concretos que indiquem o uso da pessoa jurídica como instrumento fraudulento para ocultação de bens ou prejuízo de credores. A mera condição de sócio único e a transformação formal da natureza societária da empresa não bastam para justificar medida tão grave e excepcional.

Diante disso, mostra-se adequada e juridicamente fundamentada a decisão de origem ao indeferir os pedidos formulados, especialmente diante do respeito aos limites materiais do microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais e o pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025